Tribunal: TJMT
Processo: 1042430-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042430-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]
Parte(s):

[KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (AGRAVANTE), BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (AGRAVADO), SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 34.521.809/0001-80 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CRISTIANO TRIZOLINI - CPF: 286.442.668-45 (ADVOGADO), FABIO DE ALENCAR KARAMM - CPF: 290.882.578-33 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONEXO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA. DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou laudo pericial complementar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal na análise do agravo de instrumento quando a decisão agravada é posteriormente anulada por esta Corte em julgamento de recurso conexo.

III. Razões de decidir

3. Em agravo de instrumento conexo, esta Corte reconheceu a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial complementar foi homologado antes do decurso do prazo comum de 15 (quinze) dias previsto no art. 477, §1o, do Código de Processo Civil para manifestação das partes; 4 . Desaparecendo o provimento jurisdicional que constituía objeto do presente agravo, resta caracterizada a perda superveniente do objeto recursal, tornando prejudicada a apreciação das razões deduzidas pela parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “
A anulação da decisão agravada em recurso conexo implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que a impugnava, por inexistir provimento jurisdicional apto a ser reformado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Globalmax Indústria Plástica Ltda.
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1024590-15.2023.8.11.0041, movido em desfavor de
Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e Outros
., que homologou o laudo pericial complementar, fixando o saldo devedor remanescente em R$ 109.319,42 e os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 119.111,62, rejeitando a impugnação da executada quanto à metodologia de cálculo da verba honorária.

Em suas razões recursais, a agravante alega equívoco na metodologia do perito judicial, acolhida na origem. Defende que o "proveito econômico" obtido na ação revisional corresponde à diferença entre o valor originalmente cobrado pela instituição financeira com encargos abusivos (R$ 1.665.677,64) e o valor efetivamente devido após o recálculo (R$ 109.319,42).

Afirma que a base de cálculo correta seria R$ 1.556.385,22, resultando em honorários de R$ 214.777,43, e não o valor calculado sobre o saldo devedor final.

Aduz que os agravados iniciaram o cumprimento de sentença exigindo a quantia de R$ 1.413.094,63, enquanto a perícia apurou ser devido apenas R$ 109.319,42. Pugna pela condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução verificado, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem a apresentação de contraminuta pelos Agravados (Id. 342728897).

A magistrada singular não prestou as informações solicitadas.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual homologou o laudo pericial complementar e fixou o saldo devedor remanescente, bem como os honorários advocatícios decorrentes da fase de conhecimento.

Todavia, em razão do julgamento de recurso conexo – Agravo de Instrumento no 1041588-16.2025.8.11.0000 –, interposto por SRM Exodus PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ora agravado, no qual se discutia a validade da mesma decisão agravada, especialmente sob a perspectiva da observância do contraditório na fase de manifestação das partes acerca do laudo pericial complementar, acarretou a perda superveniente do presente agravo. Explico:

No referido julgamento, esta Corte reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da homologação do laudo pericial complementar antes do decurso do prazo de quinze dias previsto no art. 477, § 1o, do Código de Processo Civil, concluindo pela nulidade do
decisum
por
error in procedendo
, determinando-se, em consequência, a anulação da decisão agravada e o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de manifestação das partes sobre o laudo pericial, com regular prosseguimento do feito.

Com efeito, conforme consignado no sobredito agravo conexo, a decisão agravada foi proferida exatamente no primeiro dia do prazo legal destinado às partes para manifestação sobre o laudo pericial complementar, circunstância que implicou indevida supressão do contraditório técnico, em afronta direta ao disposto no art. 477, § 1o, do Código de Processo Civil, o qual assegura às partes a possibilidade de impugnar o laudo, apresentar pareceres técnicos e requerer esclarecimentos antes da formação do convencimento judicial.

A partir do reconhecimento dessa nulidade processual, operou-se a desconstituição integral da decisão agravada, retirando-a do mundo jurídico e restabelecendo a fase procedimental anterior, consistente na abertura do prazo para manifestação das
partes sobre o laudo pericial complementar.

Nesse contexto, revela-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, porquanto,
o objeto do presente recurso consiste justamente na reforma da decisão que homologou o laudo pericial complementar e fixou o saldo devedor e os honorários advocatícios na fase de cumprimento de
sentença.

Contudo, uma vez anulada essa decisão no julgamento do agravo conexo, deixa de existir o provimento jurisdicional impugnado, tornando-se inviável qualquer apreciação meritória acerca das razões recursais ora deduzidas.

Logo, a anulação da decisão agravada implica o retorno da controvérsia ao juízo de origem, que deverá oportunizar às partes o pleno exercício do contraditório acerca do laudo pericial complementar e, somente após a manifestação técnica das partes, proferir nova decisão sobre a matéria, ocasião em que poderão ser reapreciadas as questões atinentes à apuração do saldo devedor, à metodologia de cálculo do proveito econômico e à fixação dos honorários advocatícios.

Destarte, configurada a perda superveniente do objeto recursal, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, segundo o qual incumbe ao relator não conhecer de recurso que se tenha tornado prejudicado.

Posto isso, reconheço a perda superveniente do objeto e julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026